Tribunal: TJDFT
Processo: 0705203-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705203-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: WENDEL GONCALVES DE ANDRADE DECISÃO 1. O exequente agrava contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (id 43612284) que, em execução de confissão de dívida, indeferiu pedido de reiteração da consulta ao SisbaJud, RenaJud e InfoJud, sob o fundamento de não demonstração de modificação da situação econômica do executado, após a pesquisa infrutífera anterior, remetendo os autos ao arquivo provisório, ante o transcurso do prazo de suspensão do CPC 921, § 1o. Alega, em suma, que após a suspensão do processo por um ano, ocorreu lapso considerável de tempo, razão pela qual deve ser renovada a pesquisa a fim de compelir o pagamento e garantir a satisfação do seu crédito, em observância aos princípios da cooperação, prestação jurisdicional, da economia e celeridade processual. Aponta perigo de dano na possibilidade de ocultação de patrimônio do executado. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR